Tribunal: CARF
Processo: 10932.720145/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720145/2014-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.542 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimdade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo o relatório anexo ao acórdão
recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Trata este processo administrativo de autos de infração relativos à Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 3842/3860), correspondentes
aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2010 e dezembro de
2011, nos montantes respectivos de R$ 2.037.624,57 e R$ 9.389.188,49,
incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720145/2014-77
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

O lançamento decorreu de procedimento fiscal realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 08.119.00.2014.00112-1, o qual
verificou a legitimidade de créditos de PIS e Cofins informados pelo
contribuinte.
A empresa que foi autuada tem como objeto social a prestação de serviços
nacionais e internacionais de transportes rodoviários e ferroviários, de
armazenamento, reparação de veículos automotores, compra e venda de
componentes mecânicos e combustíveis derivados do petróleo e do álcool.
O resultado da auditoria empreendida se encontra detalhado no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal - TVCF às fls. 3812/3841.
De acordo com o mencionado TVCF, a fiscalização efetuou diversas glosas
dos créditos informados nos Dacon dos períodos analisados, por entender
que não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a
matéria, resultando nos lançamentos realizados.
As glosas procedidas pela autoridade autuante abrangeram os itens a seguir
descritos.  Manutenção de instalações/imóveis (item 1.1):

Glosa realizada sobre despesas destinadas à manutenção e conservação dos
imóveis da transportadora e/ou do armazém, referentes às paredes, pintura,
reposição de peças e congêneres;  Aquisição de pneus novo
s (item 1.2.1) [reparo e manutenção de veículos]:
Glosa realizada sobre despesas destinadas à aquisição de pneus novos utilizados
nos veículos prestadores dos serviços de transporte;  Outras despesas (item 1.2.2) [repa

Glosa realizada sobre despesas com lavagem de veículos, despesas
administrativas genéricas, despesas operacionais genéricas, manutenção e
reparos realizados em veículos ligados a setores administrativos, serviços de
desentupidora, serviços de brindes e serviços de refeições, além das despesas
encontradas na conta contábil “Peças e Manutenção de Veículos – 3111001-2”
que apresentam histórico de “requisição”, por não permitirem a identificação da
natureza contábil dos bens e serviços;  Serviços prestados por pessoas jurídicas (item 2)

Glosa realizada sobre as contas “Serviços Prestados P Jurídica (3111006-0)”,
“Serviços Prestados P. Terceiros Jurídica (3111007-1)” e “Movimentação de
Carga P Jurídica (3121003-7)”. A agente fiscal registrou que o contribuinte não
atendeu à intimação para esclarecer de que forma cada um dos itens é utilizado
na prestação dos serviços pela empresa;  Seguros (item 3):

Fl. 4516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Glosa realizada sobre as despesas com “seguro transportes automóveis” e
“seguro transporte carga seca”;  Serviço no porto/estadia (item 4):

Glosa realizada sobre despesas consideradas não intrínsecas à atividade da
empresa;  Despesas de locação de veículos e máquinas (item II):

Glosa sobre despesas, que não seriam utilizadas em atividades de prestação de
serviços de transporte e armazenagem, contabilizadas na conta contábil
3111011-5 – Despesas e Locações de Veículos.
Cientificado do feito fiscal em 18/12/2014 (fl. 3841), o interessado apresentou
em 19/01/2015 (fl. 3862) a impugnação de fls. 3863/3891 contemplando os
elementos a seguir sintetizados:
1. Preliminar de mérito:  Não é possível rebater as glosas realizadas pela Fiscaliz
análise de cada nota fiscal, enquanto esses documentos (e o Auto de Infração)
não forem incluídos no processo digital no 10932.720145/2014-77, havendo
verdadeiro cerceamento de defesa.
2. Créditos de Insumos: 
Manutenção - instalação/imóveis:
Os bens e serviços relacionados pela fiscalização se tratam de insumos inerentes
às suas atividades de transporte e armazenagem.
Ainda que se adote o entendimento da Fiscalização, restaria ao contribuinte o
direito aos créditos do PIS e da Cofins apurados mediante a aplicação das
alíquotas dessas contribuições sobre os encargos de depreciação e amortização.
A Fiscalização deveria ter descontado os valores de crédito apurados conforme
a depreciação das edificações e benfeitorias e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado.
Nos meses de novembro e dezembro de 2010 e em todos os meses de 2011 os
DACON apresentados pelo impugnante apresentam créditos relativos a
“Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias”. 
Reparo e manutenção de veículos - Crédito sobre aquisição de pneus
novos:
É equivocado o entendimento apresentado pela Fiscalização na medida em que
a vedação prevista no § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
reporta-se apenas e tão somente às aquisições de bens e serviços NÃO
SUJEITOS ao pagamento das contribuições ao PIS e à Cofins, o que não pode
ser confundido com os bens e serviços sujeitos ao regime monofásico, onde a
sujeição é apenas concentrada em uma etapa da cadeia mercantil, inclusive com
alíquotas majoradas.
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

A ressalva contida no final dos dispositivos determina a impossibilidade de
crédito apenas pelos adquirentes que revendem os produtos sujeitos à incidência
monofásica ou os utilizam como insumos em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não-tributados.
- Crédito sobre outras despesas:
Alguns dos itens discriminados no auto de infração são aplicados diretamente
na prestação dos serviços da impugnante.
A lavagem é uma forma de manutenção de veículos devendo ser considerada
insumo para fins de creditamento de Pis e de Cofins.
Quanto às despesas operacionais genéricas, trata-se de aquisições de correias,
mangueiras, borrachas, películas, etc.
Ainda que não sejam considerados insumos na forma de despesas operacionais,
existe crédito relativo ao PIS e a Cofins sobre encargos de depreciação e
amortização sobre os bens contabilizados no ativo imobilizado. Dessa forma,
todas as peças adquiridas para reposição nos veículos transportadores da
empresa, caso não sejam configurados como insumos, se enquadram como ativo
imobilizado, restando o direito do crédito sobre encargos de depreciação e
amortização.
Já as refeições incluídas no auto de infração, referem-se às realizadas durante a
prestação de serviço de transporte rodoviário de carga pelo motorista do
equipamento. 
Serviços prestados por pessoa jurídica:
- Serviço prestado por pessoa jurídica e serviço prestado por terceiros:
Todas as notas fiscais incluídas no auto de infração estão vinculadas às
atividades-fim da impugnante.
- Movimentação de carga pessoa jurídica:
A impugnante é contratada para retirar diversos veículos de locais alfandegados
e transportá-los até o seu destino, ou vice versa.
Por se tratar de recinto sob a jurisdição da Autoridade Portuária a impugnante é
impedida de ingressar livremente e carregar/descarregar os bens sob sua
custódia. Para tanto, cabe ao transportador o pagamento referente ao
descarregamento dos veículos do navio e ao armazenamento dos mesmos nos
Terminais de Veículos – serviços estes que só podem ser realizados por pessoas
jurídicas devidamente habilitadas como Operadores Portuários.
Sem o serviço do Operador Portuário, a impugnante não pode realizar o seu
objeto social, porquanto é impedida por lei de retirar os veículos diretamente
dos navios. Assim, todos os serviços adquiridos são aplicados diretamente na
prestação de serviço de transporte. 
Seguros - automóveis e carga seca:
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

O seguro é insumo para todas as empresas que tenham como objeto social o
transporte rodoviário de mercadoria. A impugnante é obrigada a contratar o
seguro RCTR-C, por força do Decreto-Lei no 73/1966. 
Serviços no porto/estadia:
A apuração realizada no auto de infração não corresponde com o termo Anexo
V. Por exemplo, no mês de janeiro foi apurada uma base de cálculo de R$
1.174,76, enquanto no Anexo V foi de R$ 6.664,21.
Para a impugnante ingressar com seus cavalos-mecânicos e carretas nos Portos
Organizados e realizar o carregamento dos veículos, a empresa arca com tarifas
relacionadas à utilização da infra-estrutura portuária. Os valores cobrados pelas
Autoridades Portuárias compõem o preço do serviço de transporte, não sendo
possível afastar o conceito de insumos dessas prestações. 
Despesas de locação de veículos e máquinas:
Muitas das notas fiscais relacionadas no Anexo VI referem-se às despesas com
locação de máquinas para a manutenção e reparo dos pátios e galpões. Assim,
toda a manutenção relacionada aos imóveis utilizados na prestação desses
serviços são tidos como insumos, pois estão intrinsecamente ligados à atividade
da impugnante. 
Das requisições:
Salvo as contas contábeis relativas aos Seguros e aos Serviços no Porto/Estadia,
as demais possuem glosas relacionadas aos lançamentos “Requisições”.
Entende a Fiscalização que as despesas com histórico de “Requisições” não
permitem identificar a natureza do bem/serviço. Entretanto o fato de não ser
possível verificar a natureza do bem/serviço através do Livro Razão não afeta a
realidade de que todas foram efetivamente realizadas, podendo ser devidamente
comprovadas através dos documentos fiscais que as lastreiam.
Devem os autos serem baixados em diligência para apuração da natureza dos
bens e serviços adquiridos pela impugnante.
As “Requisições” se tratam de operações em que insumos adquiridos e
controlados pelo almoxarifado da empresa são demandados pelas oficinas e
departamentos operacionais, para utilização na manutenção dos equipamentos
e/ou dos pátios e galpões. Na medida em que os insumos são requisitados, os
respectivos valores são lançados nas correspondentes contas contábeis, de
acordo com a sua efetiva utilização ou destinação final. 
Confiscatoriedade da multa de ofício:
A multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento) contraria os princípios
constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco. 
Do pedido:
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Requer que seja cancelado o auto de infração, tendo em vista existirem
contradições entre os valores apurados no TVCF e seu anexo V, na conta
contábil “Porto/Estadia”.
Pugna pela concessão de novo prazo para defesa complementar, devido à
ausência de documentos fiscais que foram objeto de glosa.
Solicita a revisão integral dos lançamentos relativamente aos créditos cuja
legitimidade foi demonstrada, ou alternativamente, seja determinada a baixa do
feito em diligência para o decote dos valores relativos aos respectivos encargos
de depreciação/amortização.
Quanto às “Requisições”, requer a baixa do processo para nova diligência a fim
de se apurar a natureza de cada documento fiscal.
Caso os requerimentos acima não sejam atendidos, Requer que seja determinada
a realização de perícia contábil para identificar a natureza dos bens e serviços
adquiridos.
Finalmente deve ser reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade das
multas exigidas.
Esta 4a Turma de julgamento resolveu converter o julgamento em diligência
(Resolução no 88.033, fls. 4019/4025) para que a Unidade de Jurisdição do
contribuinte providenciasse o seguinte:
1. Anexar aos presentes autos todos os “Termos Anexos” citados no TVCF.
2. Produzir relatório que descreva como foram obtidos, em cada período de
apuração, os valores glosados referentes aos serviços no Porto/Estadia (conta
3121011-2), com vistas a esclarecer as alegadas diferenças apontadas na
impugnação.
3. Apresentar, se necessário, esclarecimentos adicionais que auxiliem na
elucidação das questões tratadas nesta Decisão.
Em atendimento ao que fora demandado na Resolução da 4a Turma de
Julgamento, a DRF/São Bernardo do Campo (SP) produziu a Informação Fiscal
de fls. 4259/4268.
Contrapondo a informação produzida pela autoridade fiscal, o defendente
apresentou a impugnação de fls. 2472/2485, onde reitera os argumentos
contidos na peça de defesa anteriormente apresentada.
A r. DRJ proferiu acordão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO CORPÓREO.
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Para configurar insumos com fins de creditamento na forma do disposto no art.
3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
matérias primas, os produtos intermediários e o material de embalagem,
utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou à prestação de serviços,
devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação ou o serviço prestado, e, ainda, não podem representar
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como
insumo, desde que pertinentes à prestação dos serviços ou que a viabilizem, e
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade da realização da atividade-fim da companhia ou implica
substancial perda de qualidade do serviço daí resultante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos com fins de creditamento na forma do disposto no art.
3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
matérias primas, os produtos intermediários e o material de embalagem,
utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou à prestação de serviços,
devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação ou o serviço prestado, e, ainda, não podem representar
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como
insumo, desde que pertinentes à prestação dos serviços ou que a viabilizem, e
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade da realização da atividade-fim da companhia ou implica
substancial perda de qualidade do serviço daí resultante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
Não se constitui a penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) em multa de
caráter confiscatório, porquanto aplicada em procedimento de lançamento de
ofício, nos termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96. A responsabilidade por
infrações à legislação tributária é objetiva.

A Recorrente apresentou recurso voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente gostaria de destacar que são adotadas como premissas as conclusões
extraídas do julgamento do Resp 1.221.170, em sede de repetitivo, privilegiando, assim a
segurança jurídica, no qual foi firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
Do precedente extrai-se que se tornou necessário aos julgadores observarem o
critério da essencialidade e da relevância para a definição do conceito de insumos com a
finalidade de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições. Tal amplitude também foi
consignada pela Fazenda Nacional, vez que, posteriormente, em setembro de 2018, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
Ou seja, a Fazenda Nacional consolidou seu entendimento aplicando o decidido
pelo STJ e esclareceu, entre outros, com tal manifestação que “insumos de insumos” gerariam
crédito de PIS e COFINS não cumulativo.
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se
definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15
da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de
vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de
importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique
a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo
menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou
produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se
refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que
torne o serviço ou produto inútil. É como tem julgado a 3a Turma da Câmara Superior do CARF
passou a adotar o teste de subtração. Eis a ementa que restou consignada no acórdão de no 9303-
007.864:
“PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18,
bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e
serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem, pesquisa, tratamento
do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio, corte,
colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento físico
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens
do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como
custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural
das florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita,
serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento
florestal, irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para
manejo de insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv)
lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola;
(v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e caixas de papelão,
desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi) combustíveis
empregados no processo produtivo.
PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii)
Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em
análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de
materiais.
Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito
das contribuições para o item “gastos com combustível empregado no
transporte de pessoal”, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte
ao processo produtivo do sujeito passivo.
PIS/PASEP. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA Cabe a
constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação”
de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se
harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação
de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições. [...]”

Adotadas tais premissas, e considerando ainda que:

Nesse contexto, passo a analisar os itens glosados.

A) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO/IMÓVEIS
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Vejamos as premissas da r. DRJ:
Como visto no tópico acima, para que o dispêndio seja utilizado para a geração
de crédito ele deve ser consumido no seu processo de produção ou utilizado na
prestação de serviços.
No caso do contribuinte, que presta serviços de transportes, mostra-se óbvio que
as despesas glosadas não se destinavam à realização de sua atividade-fim, sendo
correto o entendimento adotado pela autuante.
Como se percebe há um duplo erro na premissa adotada pela r. DRJ, tanto na
atividade prestada, quanto na definição de insumo.
Em seu recurso, alega a Recorrente:
Porém, destaca-se que as atividades da Recorrente incluem o Transporte de
Mercadorias e o Armazém Geral, sendo utilizados pátios e galpões para a
prestação deste serviço.
O transporte, por sua natureza, pressupõe atividade de carregamento e
descarregamento em ambiente adequado, além de manobras (no caso de
veículos), sem o que a prestação sequer poderia ser iniciada.
Da mesma forma, o Armazém Geral depende de instalações físicas adequadas e
mantidas em condições de conservação, limpeza e segurança inerentes à
preservação dos bens confiados à guarda da empresa, sem o que este serviço
não poderia ser oferecido ao mercado.
(...)
Frisa-se que a Recorrente não poderia realizar sua atividade-fim sem instalações
adequadas (local de carregamento e descarregamento; parqueamento;
armazenagem; etc), porquanto fazerem parte indispensável e indissociável da
devida prestação de seus serviços, sendo imperativa a sua manutenção e
conservação.
Assiste razão à Recorrente, subtraindo-se imóveis de qualidade e bem
conservados de seu processo econômico diminuiria a higidez e qualidade da prestação do
serviço. Motivo pelo qual entendo cumpridos os requisitos exigidos pela legislação para o
aproveitamento do crédito pleiteado.
Dessa forma revertem-se as glosas de créditos com despesas no item acima, com a
observação adicional de que, em se tratando de bens/serviços cujos dispêndios são incorporados
ao Ativo Imobilizado, os créditos concedidos limitam-se ao valor do encargo de depreciação (e
não de despesas na aquisição), conforme as regras contábeis, e art. 3o, inciso VII do caput, e
inciso III o §1o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.

B) REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

As mesmas conclusões acima se estendem aos itens glosados relativo ao reparo e
à manutenção de veículos. Especificamente em relação a à aquisição de pneus novos, entendo
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

que não há impedimento ao aproveitamento de créditos na aquisição de insumos sujeitos ao
regime monofásico.
Sobre o tema, adoto como razão de decidir os fundamentos aduzidos pelo ex-
Conselheiro Diego Diniz, ao proferir voto no Acórdão 3402-004.356, de 29 a agosto de 2017, ao
qual aderiu a unanimidade do Colegiado.
Com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99, o qual autoriza ao julgador na
motivação, que deve ser explícita, clara e congruente, a fazer declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato, transcrevo a seguir o referido voto:
21. Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma breve
incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
22. A lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma medida de
praticabilidade tributária, na medida em que concentra em um único ator da cadeia
econômica toda a carga tributária então incidente. Assim, os demais atores desta cadeia
arcam com os efeitos econômicos dessa incidência monofásica, mas não com os efeitos
jurídicos, já que as operações então realizadas sujeitam-se à alíquota zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS, inclusive
com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais contribuições
passaram a sujeitar-se à regra da não-cumulatividade, cujo objetivo precípuo é evitar a
incidência em cascata do tributo, impedindo, pois, que haja uma indevida relação entre
maior ou menor carga tributária com uma maior ou menor quantidade de etapas no ciclo
econômico.
24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto alhures, os
objetivos que se visam alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a monofasia
visa a praticabilidade tributária, a não-cumulatividade tem por escopo abrandar os
efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade, é
comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano legislativo.
Talvez por isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da lei n. 10.833/03 que
permaneceriam sujeitas ao regime cumulativo àquelas operações empresariais sujeitas a
incidência monofásica da contribuição. Vejamos o que diz o citado dispositivo:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...).
VII as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do §3o do art. 1o;
(...).
26. O citado art. 1o, §3o, inciso IV da lei n. 10.833/03 assim prescrevia à época dos
fatos:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência
monofásica da contribuição;
(...). (g.n.).
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica do tributo,
estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte, impedidas de creditamento,
exatamente como prescrito originalmente no art. 3o, I da lei n. 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
(...).
28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou a redação do citado art. 1o
da lei n. 10.833/03, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o (...).
(...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência
monofásica da contribuição;
Redação após alteração pela lei 10.865/04:
Art. 1o (...).
(...).
IV de venda de álcool para fins carburantes;
(...).
29. Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao creditamento nas
operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas tal limite para as operações
de venda de álcool para fins carburantes. E, em princípio, essa restrição continuou a
existir para as operações com álcool carburante pelo fato de tais operações
permanecerem sujeitas ao regime monofásico e cumulativo do PIS e da COFINS.
(...)
32. Seguindo adiante na reconstrução histórica da evolução legislativa, é sabido
que a mesma lei n. 10.865/04 acima citada também alterou o art. 3o, inciso II da lei
n. 10.833/04 para admitir o creditamento na aquisição de bens empregados como
insumos na produção destinada à venda, incluindo aí a aquisição de combustíveis.
Vejamos como ficou a redação do citado dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...).
33. Ademais, o fato do álcool carburante permanecer sujeito à monofasia não é
impediente para o citado creditamento, haja vista a já explicitada separação entre
o regime monofásico e a não-cumulatividade.
Aliás, a respeito do tema, transcrevo preciso voto do Conselheiro Eloy Eros da
Silva Nogueira veiculado no âmbito do acórdão n. 3401002.893:
“(...).
A Monofasia aqui referida, que alguns denominam incidência monofásica, outros
de regime de tributação monofásica, vou preferir considerar como regime de
recolhimento (de tributo).
Labuto com a perspectiva que ele não pode ser embaralhado com o conceito de
não cumulatividade (ou de cumulatividade, seu oposto).
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

O regime de recolhimento monofásico é medida de governança fiscal que, na
cadeia de produção-comercialização de determinado produto, seleciona a
operação de produção para identificar o responsável pelo recolhimento do tributo
considerado representativo ou equivalente da tributação incidente ao longo de
toda essa cadeia nas posteriores operações de comercialização. Assim, os
contribuintes na seqüência dessa cadeia ficam desonerados do pagamento desse
tributo.
Esse regime de recolhimento trabalha sobre a unidade de registro "cadeia de
produção-comercialização".
Ele tem seu termo quando o produto não será submetido a comercialização,
como, por exemplo, quando ele é incorporado ao patrimônio, ou é consumido, ou
é aproveitado na produção de outro produto. A não cumulatividade, por sua vez,
haure seu sentido corrente o âmbito do IPI. Nessa perspectiva – para o IPI – ele é
instituto basilar do direito tributário e prevê a compensação do que for devido em
cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Ele mantém íntima
relação com os princípios constitucionais que orientam tratar igualmente os
iguais, ou seja, não beneficiar mais alguns do que os outros do mesmo ciclo
produtivo (Princípios da Igualdade e da Capacidade Contributiva Objetiva) e
orientam evitar a incidência do tributo sobre tributo, o inaceitável efeito
confiscatório ou "cascata". Em linhas gerais, espera-se que a não cumulatividade
oriente e fundamente normas de tributação, no que for aplicável.
As técnicas de creditamento podem estar entre elas. Elas são concebidas, na
maior parte das vezes, para observar esse instituto. Mas há hipóteses na
legislação em que as técnicas de creditamento não estão adstritas à não
cumulatividade; elas atendem a outros princípios legais ou a outros interesses de
governança tributário-fiscal (ex.: incentivos; benefícios).
Entretanto, a meu ver, a não cumulatividade dedicada às contribuições PIS e
COFINS tem outro sentido, regras e critérios diferentes daquela do IPI, e passo a
expor esse meu entendimento preliminar.
(...).
A regra da não cumulatividade estatuída pelo inciso II, § 3o do artigo 153 da
CF/1988 para o IPI não corresponde ao regime de não cumulatividade previsto
pelo § 12 do artigo 195 da mesma CF. E mesmo as regras das Leis acima citadas,
que se apresentam como sob o manto desse regime de não cumulatividade, não
correspondem à lógica e regime previsto para o IPI. O regime de não
cumulatividade do PIS e da COFINS é um regime próprio e distinto daquele
reservado ao IPI.
As Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003 disciplinam o creditamento para por
dedução ou abatimento, se determinar o valor devido dessas contribuições. O
creditamento assim estabelecido pretende atender ao regime de não
cumulatividade previsto na Constituição Federal e criado através das Leis aqui
citadas. E, até o momento, este é um ponto central em minha compreensão a
respeito dessa matéria:
1. a materialidade do PIS e da COFINS está na receita tributável;
2. a materialidade da não cumulatividade está na relação de dependência da
receita tributável para com a ocorrência do fator admitido pelas leis que
disciplinam a matéria;
3. logo, o direito de creditamento está reservado para os fatores em que
esteja demonstrado sejam eles necessários para a geração da receita
tributável.
Apesar de mal traçadas, essas breves considerações representam, a meu ver,
a lógica da não cumulatividade do PIS e da COFINS expressa na leitura
conjugada dos artigos essas Leis. Não faz sentido que se possa gerar
creditamento a partir da ocorrência de fatores que não tenham relação de
causação ou de concorrência para com a geração da receita a ser tributada.
Contradiz essa lógica ler os incisos e §§ do artigo 3o desconectados dos demais
artigos da mesma Lei, principalmente os artigos 1o e 2o.
(...).
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

No caso aqui em discussão, sinto falta de consistência nos argumentos que
decidem o direito creditório simplesmente com base na interpretação que ele
é incompatível com o regime de recolhimento monofásico e com a não
cumulatividade. Parece-me mais razoável buscarmos o concurso do que
positivamente define a lei. E a Lei não definiu que a gasolina C não seja um
produto, ou que a empresa que a obtenha no processamento da gasolina A
com o Álcool anidro não seja uma produtora, PARA OS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO DO PIS E DA COFINS.
(...).
A outra justificativa para o indeferimento seria "por força da vedação
expressa encartada no art. 3°, I, "a", das Leis n° 10.637, de 30/12/2002 e
10.833, de 29/12/2003" e que o álcool anidro não é insumo. Ocorre que a
vedação citada se refere à venda de álcool para fins carburantes. Mas essa
proibição não pode se aplicar ao caso deste processo, pois o álcool anidro é
insumo na produção da gasolina C, como vimos aqui, e esse insumo não é
vendido na situação em que foi adquirido, mas já assimilado e transformado
nesse novo produto: a gasolina C.
Logo a justificativa para o indeferimento não tem correspondência com o
que dita a Lei.
Portanto, com relação ao álcool anidro, concluo e proponho a este Egrégio
Colegiado:
· que ele é insumo para a produção da gasolina C;
· que ele não pode ser considerado como revenda quando se vende a
gasolina C; que, nessa situação, ele faz jus a apuração de crédito para o PIS
e a COFINS, inclusive porque não há vedação na Lei nesse sentido para
álcool anidro;
· que seja dado provimento ao recurso voluntário neste aspecto.
(...)”
34. Aliás, exatamente neste sentido, assim decidiu recentemente o Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.051.634/CE:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL
CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO
REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE REGIME.
CABIMENTO.
I O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com alíquota
mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na monofasia, o
contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se
consumem, não será devolvido.
II O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido
oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é extensível às
pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário diferenciado para
incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária nacional, por expressa
determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
III O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do recolhimento,
à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma
alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de todas as
aquisições por eles efetuadas.
IV Agravo Regimental provido. (STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nosso).
35. No transcorrer do seu preciso voto a Ministra Regina Helena Costa aduz que:
“(...).
A Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, por sua vez, ao disciplinar, dentre outros
temas, o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária – REPORTO, instituiu benefícios fiscais como a suspensão da contribuição ao
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

PIS e da COFINS, convertendo-se em operação, inclusive de importação, sujeita à
alíquota zero após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da ocorrência
do respectivo fato gerador, das vendas e importações realizadas aos beneficiários do
REPORTO, consoante a dicção de seu art. 14, § 2o:
(...). Por seu turno, o art. 17 desse diploma legal assegura a manutenção dos créditos
existentes, nos seguintes termos:
(...).
Tal preceito, repita-se, assegura a manutenção dos créditos existentes de contribuição ao
PIS e da COFINS, ainda que a revenda não seja tributada. Desse modo, permite-se
àquele que efetivamente adquiriu créditos dentro da sistemática da não cumulatividade
não seja obrigado a estorná-los ao efetuar vendas submetidas à suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outras palavras, a norma em destaque deixa claro a possibilidade de o contribuinte
utilizar créditos da contribuição ao PIS e da COFINS no caso de venda efetuada no
regime monofásico, pois garante a manutenção desses créditos pelo vendedor na
hipótese de venda de produtos com incidência monofásica.
Cumpre salientar que tal dispositivo não se aplica apenas às operações realizadas com
beneficiários do regime do REPORTO, porquanto não traz expressa essa limitação,
além de não vincular as vendas de que trata às efetuadas na forma do art. 14 da mesma
lei. (...).”
36. Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência não-
cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria evoluído para
admitir o creditamento na aquisição de combustíveis empregados como insumo, a
questão quanto aos créditos vindicados pela recorrente passou a ser a existência ou não
de enquadramento do álcool anidro por ela adquirido no conceito de insumo. A nosso
ver, como desenvolvido nos itens "I.a" e "a" do presente voto, o álcool anidro é insumo
para a recorrente, o que lhe dá, consequentemente, direito a crédito de PIS e COFINS.

Ante o exposto, voto por reverter a glosa realizada em relação à aquisição de
pneus novos.

B.2) CRÉDITO SOBRE OUTRAS DESPESAS

Em relação aos créditos sobre outras despesas, verifica-se do termo de
encerramento de fiscalização:

De sua parte, a decisão recorrida dispôs:
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Como se pode perceber, pela descrição dos itens desconsiderados no
procedimento de auditoria fiscal, os gastos não atendem aos requisitos descritos
no item “2” deste voto, que conferem validade ao seu emprego como insumos
para fins de creditamento.
Com efeito, os gastos com bens corpóreos glosados não são diretamente
utilizados pela empresa na prestação do serviço de transporte, da mesma forma,
as despesas com serviços não se mostram essenciais às atividades desenvolvidas
pela companhia, restando correta a glosa.

Por fim, a Recorrente alega, por exemplo:
Quanto às despesas operacionais genéricas, constata-se que se trata de
aquisições de correias, mangueiras, borrachas, películas, etc., para os veículos
transportadores da Recorrente. Por serem aquisições para a manutenção direta
dos equipamentos que realizam o objeto social da empresa, não pode ser
afastado o conceito de insumo dos mesmos. Esse é o entendimento da própria
Receita Federal do Brasil:

Como se percebe, nos autos não há informações suficientes para que se conclua de
forma definitiva acerca da existência ou não do direito ao crédito em relação a esses itens, por
ausência de maiores discriminações. Nesse diapasão, entendo, em relação a esses itens, a
necessidade de se converter o julgamento em diligência para que a unidade de preparo
identifique, a partir da legislação de vigência e em linha com o que determinou o STJ, se
referidos itens cumprem ou não os critérios da essencialidade e da relevância.

III.2 – SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Sobre este item decidiu a r. DRJ:
As glosas recaíram sobre diversas despesas referentes a serviços prestados para
as quais o contribuinte as classificou como destinadas à manutenção de imóveis,
além de as ter qualificado como “vinculados” à sua atividade-fim. Entretanto,
conforme se verifica na lista de itens glosados, (fls. 4198/4206 e 4230/4255) os
gastos realizados não podem ser considerados “despesas indispensáveis” à
execução da atividade da empresa, visto que se referem a gastos comuns
realizados para a manutenção dos imóveis de sua propriedade.
Correta, portanto a glosa aplicada.

De sua parte aduz a Recorrente:
Contudo, todas as contratações realizadas pela Recorrente estão relacionadas
intrinsecamente às suas atividades-fim, como descrito abaixo:  Serviços relacionados co

i. Cimento e concreto (Holcim): manutenção e reparo dos pátios.
ii. Empreiteiras (Ivan Fonseca da Cunha, Construtora Angeleti, Terto
Empreiteira, O&C Obras e Construções, G.A Engenharia, Edificar
Evolution,
Construtora e Dragage, Almenida Costa, dentre outras): construção,
manutenção e adequação de galpões utilizados na armazenagem.
iii. Pintura (ACL Pinturas): manutenção e adequação tanto dos galpões
como dos pátios.
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

iv. Calhas (GPG Inst. de Calhas): manutenção de galpões.
v. Instalações elétricas (JH e filhos, GA Engenharia Elétrica):
manutenção e adequação das edificações da Impugnante.
vi. Entulho (Da Silva Entulhos): retirada de entulho da manutenção e
adequação dos pátios e galpões.  Serviço de despachante aduaneiro (TK Brasil
transporte internacional de veículos, onde a Recorrente contrata o despachante
para emitir e entregar todos os documentos alfandegários necessários para a
transposição de fronteira.  Serviço de despachante (Despachante e Contabilidade Vil
renovação de documentos dos veículos que realizam o transporte da Recorrente.  Serviç
Handling, Condutor Serviços, Sind Trab Mov Merc, Comissária Paulista): esse
serviço é aplicado em Terminal de Veículos público ou privado, sendo exigida a
contratação de mão de obra especializada para o parqueamento e alinhamento
dos veículos, Somente assim a Recorrente pode realizar o
carregamento/descarregamento dos veículos transportados.  Serviço de Inspeção Técni
transporte da Recorrente estão sujeitos à inspeção técnica. Somente com a
emissão do laudo aprovado por esta inspeção, é possível realizar o transporte
rodoviário de carga.  Serviço
s de Informática (Prosseg Sistemas, SoftBH Informática, R1
Tecnologia): serviços ligados ao controle de informações das operações da
Impugnante.  Serviço de Instalação e Manutenção de Tacógrafo (Kronotak): todo veí
transportador é obrigado a possuir tacógrafo, havendo a contratação de serviços
de instalação e manutenção dos mesmos pela Recorrente.  Serviço de Regularização de
na liberação dos veículos transportadores que sofreram sinistros.

Em relação a serviços prestados para as quais o contribuinte as classificou como
destinadas à manutenção de imóveis, entendo que as premissas estabelecidas nesse voto
autorizam a tomada de crédito, com a observação adicional de que, em se tratando de
bens/serviços cujos dispêndios são incorporados ao Ativo Imobilizado, os créditos concedidos
limitam-se ao valor do encargo de depreciação (e não de despesas na aquisição), conforme as
regras contábeis, e art. 3o, inciso VII do caput, e inciso III o §1o, das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.
Os demais itens não foram objeto de apreciação pela r. DRJ, que incluiu todos os
itens como se manutenção de imóveis fossem. Nesse interim, entendo que qualquer decisão aqui
proferida implicaria em supressão de instância, motivo pelo qual entendo deva esse item retornar
à unidade local para análise.

B) MOVIMENTAÇÃO DE CARGA P. JURÍDICA
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

III.3 – SEGUROS – AUTOMÓVEIS E CARGA SECA
As despesas com seguro configuram insumos, conforme entendimento adotado
pela RFB em SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 168, DE 31 DE MAIO DE 2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS COM
SEGUROS E EMPLACAMENTO.
Geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins, na
modalidade aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos
a pessoas jurídicas com seguro de cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro de
veículos para transporte de cargas e com segurança automotiva de veículos
de
transporte
de
cargas
(rastreamento/monitoramento),
por
se
coadunarem com os critérios da essencialidade e relevância trazidos pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça;
Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à contratação de serviços de
despachantes não se conceituam como insumos para efeitos do aproveitamento
de créditos da Cofins, haja vista não serem abaracados pelos critérios da
relevância e essencialidade;
Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à aquisição e alteração de placas
podem ser considerados insumos para fins de aproveitamento de créditos da
Cofins, dado se tratarem de gastos abarcados pelos critérios da essencialidade e
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância do referido
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
Consulente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA AO PARECER NORMATIVO
COSIT No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL
DA
UNIÃO
DE
18
DE
DEZEMBRO
DE
2018.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, II; Parecer
Normativo
Cosit/RFB
no 5,
de
17
de
dezembro
de
2018.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS COM SEGUROS E
EMPLACAMENTO.
Geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep, na modalidade aquisição de insumos, os
valores despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com seguro de
cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro de veículos para transporte de cargas
e com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da
essencialidade e relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça;
Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à contratação de serviços de
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

despachantes não se conceituam como insumos para efeitos do
aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, haja vista
não serem abaracados pelos critérios da relevância e essencialidade;
Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à aquisição e alteração de placas
podem ser considerados insumos para fins de aproveitamento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, dado se tratarem de gastos abarcados pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância do referido item para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Consulente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA AO PARECER NORMATIVO
COSIT No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO
OFICIAL
DA
UNIÃO
DE
18
DE
DEZEMBRO
DE
2018.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II; Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.

2.5) Movimentação de carga pessoa jurídica:
Diferentemente o assumido pela r. DRJ, é possível que as partes atribuam à
transportadora os custos referente à retirada de veículos de locais alfandegados, não havendo como
se afirmar:
se o transportador agrega no serviço por ele prestado ao proprietário do
veículo, a responsabilidade pelo pagamento dessa taxa, tal fato se constitui
em mera estratégia de cunho mercadológico empregada pela transportadora,
situação que não caracteriza a existência da obrigatoriedade (ou
necessidade) da realização da despesa para que ocorra a prestação do serviço
de transporte. Por tal motivo, é cabível a glosa aplicada.
De sorte que há de se concordar que a Recorrente é obrigada a realizar o
pagamento das taxas para que seja possível efetivar sua atividade-fim. Observa-se que sem o serviço
do Operador Portuário, a Recorrente não poderia realizar o seu objeto social, porquanto é impedida
por lei de retirar os veículos diretamente do navio. Assim, se o conceito de insumo é a aplicação
direta e indispensável na prestação de serviço, resta demonstrado que tais valores, suportados
exclusivamente pela Recorrente, se enquadram no mesmo.
No mesmo sentido os custos incorridos para a utilização de sua infraestrutura, no
tocante à estadia no recinto portuário.

III.5 – DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
Extrai-se do termo de encerramento de fiscalização:
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

De sua parte decidiu a r. DRJ:
Alega o impugnante que muitas das despesas glosadas se referem a locação de
máquinas para a manutenção e reparo de pátios e galpões da empresa.
Como visto em tópicos anteriores, tais despesas não se configuram gastos
inerentes à atividade de transporte de mercadorias, sendo incabível considerá-
las insumos na apuração de créditos do PIS e da Cofins.
Como se verifica, não há uma discriminação pormenoriza em relação a cada item
glosado, de sorte que entendo não haver uma manifestação da r. DRJ sobre o tema e que uma
decisão diretamente aqui proferida implicaria em supressão de instância.

III.6 – DAS REQUISIÇÕES
Em relação ao item requisições, não assiste razão a recorrente. Os documentos
carreados aos autos não demonstram sua natureza jurídica e sua efetiva utilização no processo
produtivo. Tampouco se referidos itens já teriam sido produzidos.

DA MULTA
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720145/2014-77

Por fim, em relação à multa, não se conhece de argumentos relativos à
inconstitucionalidade de dispositivos legais, sob o risco de violação à Sumula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Por tal motivo, não sendo pertinente em sede de resolução julgamento quanto ao
mérito de quaisquer matérias, em que pese o racional acima expendido a respeito dos temas cuja
apreciação já seria possível no presente momento e que por agora se tornam sem efeito, em
prestígio aos itens que demandam novas informações e para bem delimitar a extensão da matéria
que todavia resta controversa, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem realize os seguintes atos e, após, sejam todos os temas devolvidos objeto de
conhecimento por esta turma julgadora:
(i)
Analise e identifique, de maneira fundamentada, a partir da legislação de
vigência e em linha com o que determinou o STJ, se referidos itens
cumprem ou não os critérios da essencialidade e da relevância;
(ii)
Elabore relatório circunstanciado emitindo sua opinião conclusiva;
(iii)
Intime o contribuinte do resultado da diligência para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias;
(iv)
Ao final, reencaminhe os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 4536
DF CARF MF
Original